Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728043-67.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON GOMES MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CRITÉRIOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA AUSENTE. SÚMULA 630 STJ. CAUSA DE AUMENTO LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, quando o acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas. 2. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 3. Redimensiona-se a pena-base para incluir a circunstância judicial valorada negativamente que, por equívoco, deixou de ser somada no cálculo da pena. 4. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. 5. Não se reconhece a confissão espontânea de réu no crime de tráfico ilícito de entorpecentes que confirma a propriedade da droga, mas nega a traficância (súmula 630/STJ). 6. Mantém-se a causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40, da LAD, quando comprovado que o delito ocorreu em local de trabalho coletivo. 7. Mantém-se a determinação de perdimento dos bens a favor da União quando forem apreendidos em contexto de traficância e o réu não comprova que os adquiriu licitamente (art. 63, LAD). 8. Recurso do réu, conhecido e desprovido. Recurso do MP, conhecido e parcialmente provido. O recorrente afirma violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a pena-base não deveria ter sido aumentada sem qualquer fundamentação. Assevera que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Suscita, ainda, dissenso pretoriano com julgados das Cortes Superiores, alegando ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, com vistas à extirpação da causa de aumento referente ao local de difusão do tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que a turma julgadora, ao majorar a pena-base, decidiu: “Nesse contexto, realmente é possível concluir que o aumento de 1 (um) ano na pena-base não computou o desvalor dos antecedentes do réu (condenação no processo 20100710310777), mas apenas o da quantidade de drogas (meio quilo de cocaína), sendo imperioso o redimensionamento da pena” (ID 16991518). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no invocado dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020, e o AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à afirmação de que, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘a’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Demais disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade à lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020, e AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027